Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005063-25.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor de MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA, PATROCINIO OLIVEIRA MATOS, PAULA PINHEIRO VALADARES e PAULO FERREIRA DE MOURA. Intimados para se manifestarem sobre as planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, juntadas no ID: 17224558, os credores concordaram com os referidos cálculos e requereram a imediata expedição das Requisições de Pequeno Valor. O Distrito Federal, no ID: 17955655, não se opôs aos cálculos de atualização elaborados pela Contadoria Judicial. É o relatório. DECIDO. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão de ID: 10789713, que julgou parcialmente procedentes os EME 0010733-44.2009.8.07.0000 (2009 00 2 010733-4), transitou em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 17224558, com a ressalva do item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Determino, em estrita observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário n. 729.107, a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, com a dedução dos honorários contratuais, em benefício de MOSAILTON PEREIRA DE SOUSA, PATROCINIO OLIVEIRA MATOS, PAULA PINHEIRO VALADARES e PAULO FERREIRA DE MOURA e em favor de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador